Tribunal: STF
Processo: ADI 388
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-07
Data de publicação: 1990-11-07

Ementa:
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO:  LEI  ESTADUAL  QUE  DETERMINA
ENQUADRAMENTO, MEDIANTE RECICLAGEM, DE MOTORISTAS E AGENTES DE
PORTARIA EM CARGOS DE AGENTES DE POLICIA, DE NATUREZA DIVERSA:
ALEGAÇÃO PLAUSÍVEL DE OFENSA  A  EXIGÊNCIA  CONSTITUCIONAL DO
CONCURSO PÚBLICO: SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA.
          2. PROCESSO  LEGISLATIVO:  QUESTÃO  DE  TRANSPLANTE
COMPULSORIO PARA  OS  ESTADOS  DAS   REGRAS CONSTITUCIONAIS DO
PROCESSO LEGISLATIVO  FEDERAL  SOBRE  EMENDAS  EM  PROJETOS DE
INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO: INDEFERIMENTO DA LIMINAR
EM RAZÃO DA FALTA DE EVIDENCIA DO VULTO FINANCEIRO DO PRECEITO
QUESTIONADO.